Tribunal: TJMT
Processo: 1008063-09.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008063-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), FRANCISCA ALVES CORTES - CPF: 473.213.429-72 (AGRAVADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

A
GRAV
ADO(S):

FRANCISCA ALVES CORTES

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar o desbloqueio de valores constritos, ao reconhecer sua origem em indenização de seguro de vida, cumulada com verbas salariais, reputadas impenhoráveis.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente da origem impenhorável dos valores bloqueados; (
ii
) saber se a indenização securitária atrai a proteção de impenhorabilidade; (
iii
) saber se é possível relativizar a impenhorabilidade no caso concreto; e (
iv
) saber se é admissível a manutenção de penhora parcial sobre os valores constritos.

III. Razões de decidir

A executada comprovou, mediante apólice securitária e extratos bancários, a origem dos valores bloqueados, inexistindo impugnação específica apta a infirmar a idoneidade da prova produzida.

A indenização de seguro de vida possui natureza protegida, sendo impenhorável nos termos do art. 833, VI, do CPC, proteção que se estende às verbas salariais depositadas na mesma conta, conforme art. 833, IV, do CPC.

A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de abuso, fraude ou comprometimento mínimo da subsistência, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

A pretensão de penhora parcial carece de base empírica que permita a individualização de parcela destacável e penhorável, sendo inviável a fixação arbitrária de percentual sobre valores de natureza protegida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indenização decorrente de seguro de vida, devidamente comprovada, é impenhorável, nos termos do art. 833, VI, do CPC, ainda que depositada em conta bancária.

2. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta de situação excepcional, não sendo suficiente alegação genérica.

3. A penhora parcial de valores protegidos demanda individualização objetiva da parcela penhorável, sendo inviável sua fixação por critério abstrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 833, IV e VI, 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.361.354/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.05.2018; TJMT, AI nº 1001679-98.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1005719-55.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão interlocutória (ID.
220703089
– Autos de Origem nº
1009934-41.2023.8.11.0045
), proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
, acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar o desbloqueio do valor constrito, ao fundamento de que a quantia bloqueada seria proveniente de indenização securitária, bem como de verbas salariais, reputadas impenhoráveis, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta porFRANCISCA ALVES CORTESnos autos da execução de título extrajudicial movida porCOOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, na qual alega a impenhorabilidade do valor de R$ 53.654,25 bloqueado em sua conta bancária, por ser proveniente de seguro de vida deixado por seu falecido filho, pago pela seguradora MAG Seguros.

Requer ainda justiça gratuita.

O exequente impugnou a exceção, arguindo seu não cabimento e sustentando que os valores teriam perdido o caráter de impenhoráveis ao se tornarem saldo em conta corrente.

Instada a apresentar a apólice com meio idôneo de verificação, a executada juntou o documento indicando a possibilidade de conferência junto ao Portal SUSEP.

É o breve relatório.

Vieram os autos conclusos

O art. 833, inciso VI, do CPC estabelece a impenhorabilidade do seguro de vida, norma que visa proteger o beneficiário em razão da natureza alimentar da indenização securitária.

Da análise dos autos, verifica-se que a executada comprovou satisfatoriamente a origem dos valores bloqueados. A apólice do seguro de vida emitida pela MAG Seguros, cuja autenticidade pode ser verificada no Portal SUSEP (Processo nº 15414.003038/2012-91), demonstra que a excipiente é beneficiária da indenização decorrente do falecimento de seu filho Thiago Alves Lisboa.

Os extratos bancários juntados nos autos pela executada confirmam que os créditos existentes na conta correspondem ao pagamento da referida indenização securitária.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VALORES PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PENHORA APENAS SOBRE EVENTUAL VALOR EXCEDENTE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INCIDENTE AOS VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA NA DATA DO BLOQUEIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “(...) A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o respectivo beneficiário, haja a vista a natureza alimentar da indenização securitária. 4. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta)
salários mínimos
, por aplicação analógica do art. 649, X, do CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1361354 RS 2013/0001673-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018) (N.U 1009654-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Ademais, além dos valores não superarem 40 salários-mínimos, os extratos bancários revelam que a executada também recebe verbas salariais na mesma conta, igualmente protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

1 – Ante o exposto, este JuízoDEFEREo pedido da parte executadaparaDETERMINARo desbloqueio do valor bloqueado em seu favor após a preclusão desta decisão.

2 – No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada, com fundamento no art. 99, §2º do CPC
[1]
, deverá ser juntado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, os seguintes documentos: (i) últimas 03 (três) declarações de imposto de renda de pessoa física; (
ii
) declaração de bens no CRI do local de seu domicílio; (
iii
) declaração de bens do DETRAN/MT e (
iv
) cópia atualizada da carteira de trabalho.

3 – Com a juntada dos documentos acima, este JuízoDETERMINAo segredo de justiça das informações apresentadas, as quais poderão ter visibilidade restrita às partes.

4 – No mais,INTIME-SEa parte exequente para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

5 –INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.
[...]”

Em razões recursais (ID.

348869876), a parte
A
gravante sustenta
quanto a ausência de provas da impenhorabilidade dos valores bloqueados, a

p
ossibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC
, a p
ossibilidade de penhora de percentual de aposentadoria

/

salário

/

proventos, mesmo em crédito de natureza não alimentar
e a n
ecessidade de reforma da decisão para manutenção integral da penhora ou, subsidiariamente, de 30%
(trinta por cento)
dos valores constritos
.

Consta, ainda, decisão recursal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 350088879), ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a decisão agravada se ampara em elementos probatórios concretos, consistentes na apólice de seguro de vida e nos extratos bancários apresentados, além de jurisprudência que reconhece a impenhorabilidade da indenização securitária até o limite de 40
(quarenta)
salários-mínimos.

A parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID. 356474364.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
conforme
ID. 349418361
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO(S):

FRANCISCA ALVES CORTES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1009934-41.2023.8.11.0045, que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 53.654,25
(cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, ao reconhecer, em síntese, que os valores constritos decorreriam de indenização securitária recebida pela
E
xecutada em razão do falecimento de seu filho, bem como que os extratos indicariam, ainda, o recebimento de verbas salariais na mesma conta, reputadas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e VI, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a
E
xecutada comprovou satisfatoriamente a origem dos valores bloqueados, mediante apresentação da apólice de seguro de vida emitida pela seguradora MAG Seguros, com possibilidade de verificação de autenticidade junto ao Portal SUSEP, além de extratos bancários demonstrativos de que os créditos existentes na conta correspondiam à indenização securitária recebida.

Acrescentou que a verba, por sua natureza, atrai a proteção do art. 833, VI, do CPC, e que, ademais, os valores não superariam o parâmetro de 40
(quarenta)
salários
-
mínimos, sem prejuízo da proteção também incidente sobre verbas salariais.

Por sua vez, a
Ag
ravante sustenta,
quanto a
(i) inexistência de prova bastante da origem dos valores;
a
(
ii
) possibilidade de relativização da impenhorabilidade;
a
(
iii
) possibilidade de penhora de percentual de verbas salariais, mesmo em dívida não alimentar; e
a
(
iv
) necessidade de manutenção da penhora integral ou, subsidiariamente, de 30%
(trinta por cento)
do montante bloqueado.

Passo ao exame dos temas controvertidos.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS VALORES BLOQUEADOS

A tese central da
A
gravante consiste em afirmar que não teria sido demonstrada, de modo suficiente, a origem impenhorável da quantia constrita.

Consta expressamente da decisão agravada que a
E
xecutada apresentou apólice de seguro de vida emitida pela MAG Seguros
(Apólice n.º 93202793/ Contrato n.º 54435)
, com indicação de possibilidade de conferência de autenticidade no Portal SUSEP, referente ao Processo nº 15414.003038/2012-91, além de extratos bancários que demonstrariam a correspondência entre os créditos existentes na conta e o pagamento da indenização securitária (ID.
216953965 – Autos n.º 1009934-41.2023.8.11.0045
).

Desse modo, a insurgência recursal não evidencia ausência de prova, mas mero inconformismo com a valoração probatória adotada na origem.

Cumpre observar, ademais, que a Agravante não aponta inconsistência documental concreta, falsidade, incongruência temporal entre o ingresso da indenização e o saldo constrito, nem qualquer elemento objetivo capaz de romper o nexo entre a documentação apresentada e a conclusão firmada pelo Juízo singular.

Em rigor, a parte recorrente limita-se a questionar, em abstrato, a suficiência da prova produzida, sem infirmar especificamente os documentos considerados idôneos na origem, o que é insuficiente para afastar, nesta via estreita, a conclusão de que houve demonstração mínima e satisfatória da origem protegida do numerário.

E, nesse ponto, convém destacar que, em sede de agravo de instrumento, o controle jurisdicional recursal recai sobre o acerto ou desacerto da decisão impugnada à luz dos elementos então disponíveis. Não cabe, nesta via, desconsiderar a
fundamentação concreta expendida pelo
M
agistrado singular sem demonstração objetiva de erro, omissão relevante ou manifesta inadequação do suporte documental.

Aqui, ao contrário, verifica-se que houve motivação expressa, individualizada e ancorada em documentos que o Juízo reputou idôneos para comprovar a origem securitária dos valores. Assim, não procede a tese de que a impenhorabilidade foi reconhecida sem base probatória mínima.

Ao contrário, o que se verifica é a existência de suporte documental individualizado, contemporâneo e apto, em juízo de cognição sumária, a embasar o reconhecimento da impenhorabilidade, inexistindo, por conseguinte, motivo juridicamente bastante para a reforma da decisão neste particular.

DA NATUREZA IMPENHORÁVEL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Superado esse ponto, importa examinar a consequência jurídica da premissa fática reconhecida na origem.

O art. 833, VI, do CPC dispõe que são impenhoráveis o
s
seguro
s
de vida
.

Se trata
de regra legal específica de impenhorabilidade, instituída pelo legislador como limite à responsabilidade patrimonial do devedor, precisamente em razão da natureza protetiva da verba percebida pelo beneficiário.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATINENTES A SEGURO DPVAT – BLOQUEIO INDEVIDO – IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV, DO CPC- RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelos agravados correspondem ao pagamento de indenização por seguro DPVAT, verba impenhorável, porquanto equiparada a seguro de vida, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, VI, do CPC.

(N.U 1001679-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

No caso concreto, a decisão agravada foi expressa ao afirmar que a quantia bloqueada decorre de indenização securitária recebida pela
E
xecutada em razão do
falecimento de seu filho, circunstância que, em princípio, atrai a proteção legal do dispositivo acima referido
.

Reconhecida essa origem, a superação da proteção legal somente seria admissível mediante demonstração concreta de circunstância excepcional apta a descaracterizar a finalidade da verba ou evidenciar abuso do regime protetivo, o que não se verifica no caso em exame.

Não se trata, portanto, de saldo bancário ordinário, desprovido de individualização, nem de simples alegação defensiva desacompanhada de documento. A decisão assentou, de forma objetiva, que os valores possuem origem específica, identificada e juridicamente protegida.

Sob essa ótica, a preservação da verba não ofende a efetividade da execução, mas traduz observância aos limites normativos impostos pelo próprio sistema processual. O processo executivo não se orienta apenas pela máxima satisfação do credor
,
ele também se submete às restrições legais que resguardam bens e valores reputados imunes à constrição judicial.

Logo, uma vez reconhecida documentalmente a origem securitária da quantia, a manutenção do desbloqueio harmoniza-se com o art. 833, VI, do CPC.

DA IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, DE EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE RESERVA FINANCEIRA DE PEQUENO VALOR

A decisão agravada também consignou que o montante constrito não supera o patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Não obstante, convém assentar que o fundamento central para a manutenção do desbloqueio não reside propriamente na aplicação autônoma desse parâmetro, mas, sim, no reconhecimento, pelo Juízo de origem, de que a quantia bloqueada possui origem securitária, além da coexistência de verbas salariais na mesma conta, hipóteses expressamente tuteladas pelo art. 833, IV e VI, do CPC.

Assim, a referência ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos opera, quando muito, como reforço argumentativo subsidiário, sem caráter determinante para a solução da controvérsia.

De todo modo, ainda que se considerasse aplicável, em tese, a orientação jurisprudencial protetiva atinente à pequena reserva financeira, subsistiria a conclusão adotada na origem, porquanto a própria decisão agravada registrou que o valor bloqueado não excede esse patamar, inexistindo, portanto, excedente penhorável objetivamente identificado nos autos.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXTENSÃO A QUALQUER MODALIDADE DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução extrajudicial, manteve bloqueio de R$ 304,42 via SISBAJUD, indeferindo pedido de reconhecimento de impenhorabilidade e determinando o prosseguimento do feito. A agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a liberação do valor, por ser irrisório e inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte assistida pela Defensoria Pública; e (
ii
) valores inferiores a 40 salários-mínimos, depositados em conta bancária, são impenhoráveis independentemente da modalidade da conta, e se a ausência de prova de natureza alimentar tem o condão de afastar a proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, apta à concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando valores depositados em qualquer modalidade de conta, desde que respeitado o limite legal de 40 salários-mínimos.

5. A presunção de impenhorabilidade somente pode ser afastada mediante prova de má-fé, fraude ou abuso, ônus que incumbe ao exequente, inexistente no caso concreto.

6. O valor bloqueado, além de inferior ao limite legal, revela-se ínfimo frente ao débito executado, configurando medida ineficaz e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

7. A condição de hipossuficiência da agravante reforça a natureza de subsistência da quantia constrita, evidenciando risco ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores até 40 salários-mínimos depositados em qualquer modalidade de conta bancária. 2. A presunção de impenhorabilidade somente pode ser afastada mediante prova de má-fé, fraude ou abuso, incumbindo tal ônus ao exequente, sendo insuficiente, para esse fim, a mera ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, X, 1.015, parágrafo único, e 1.017.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.308.030/RS; TJMT, N.U 1007262-30.2025.8.11.0000.

(N.U 1006955-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

DA ALEGADA RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE

A
A
gravante invoca a ideia de que a impenhorabilidade não seria absoluta e que, em nome da efetividade executiva, poderia ser afastada no caso concreto.

É certo que a jurisprudência, em situações específicas, tem admitido interpretação menos rígida de determinadas hipóteses de impenhorabilidade, sobretudo quando evidenciado abuso, fraude, desvio de finalidade protetiva ou ausência de comprometimento da subsistência do executado.

Entretanto, essa relativização não opera de modo automático, abstrato ou genérico.

A mitigação de regra de impenhorabilidade reclama demonstração casuística de circunstância verdadeiramente excepcional, acompanhada de base empírica idônea que evidencie, simultaneamente, a inadequação da proteção integral no caso concreto e a ausência de comprometimento do mínimo existencial do executado.

Nada disso se evidencia de forma segura nos autos.

Não há demonstração de fraude, blindagem patrimonial abusiva, desvio de finalidade da verba protegida, nem prova segura de que a constrição parcial pretendida recairia sobre fração destacável sem aptidão para comprometer a subsistência da executada.

Ao revés, o quadro descrito na decisão agravada aponta para situação de proteção típica
, de
verba oriunda de seguro de vida, percebida pela beneficiária em razão do falecimento de seu filho, depositada em conta na qual também ingressam verbas salariais, sem indicação concreta de desvirtuamento da finalidade protetiva.

A mera afirmação de que a regra não é absoluta não basta para afastar a incidência do art. 833 do CPC. É indispensável demonstrar
por que
, especificamente neste caso, seria juridicamente legítimo excepcionar a proteção legal. E essa demonstração não foi produzida pel
a

A
gravante em grau suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida.

DA TESE DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO OU PROVENTOS

A
A
gravante também sustenta ser possível a penhora de percentual de verbas salariais, mesmo para satisfação de crédito não alimentar.

A matéria, em abstrato, comporta discussão. Contudo, a solução do presente agravo não depende da adoção, em tese, de posição mais ampla ou mais restritiva sobre essa possibilidade.

Ainda que se admita, em determinadas hipóteses excepcionais, a constrição de percentual moderado de verbas remuneratórias para satisfação de dívida não alimentar, tal diretriz não possui incidência automática, dependendo da análise das particularidades do caso concreto, da preservação do núcleo de subsistência do devedor e, sobretudo, da segura identificação da base patrimonial efetivamente sujeita à mitigação.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. CARÁTER
IRRISÓRIO DA CONSTRIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu penhora de 30% sobre os rendimentos da executada, em execução de título extrajudicial fundada em crédito superior a R$ 1.300.000,00, sob o fundamento de violação ao mínimo existencial e da ineficácia da medida constritiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba salarial, em execução de dívida não alimentar, quando (i) a remuneração da devedora é próxima ao
salário mínimo
; e (
ii
) há alegação de existência de rendimentos extras não comprovados de forma inequívoca.

III. Razões de decidir

3. A regra da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 tem como fundamento a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor. 4. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta da capacidade econômica do executado e da inexistência de prejuízo à sua manutenção digna, ônus não cumprido pelo exequente. 5. A remuneração líquida da executada (R$ 1.253,26) é inferior ao
salário mínimo
vigente, de modo que a constrição de 30% reduziria seus rendimentos a patamar incompatível com a subsistência digna. 6. As movimentações bancárias apontadas como rendimentos extras não evidenciam habitualidade ou natureza remuneratória, sendo insuficientes para afastar a proteção legal conferida ao salário. 7. A penhora pretendida revela-se, ademais, ineficaz, pois o valor mensal constrito seria ínfimo diante do montante executado, incidindo a vedação do art. 836 do CPC/2015 quanto à constrição de caráter irrisório. 8. A ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor conduz à prevalência da dignidade humana, vedando medidas executivas que inviabilizem a subsistência do executado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual de salário em execução de dívida não alimentar somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. É inadmissível a constrição quando a remuneração se aproxima do
salário mínimo
e inexistem provas inequívocas de capacidade econômica superior. 3. A penhora de valor
irrisório em relação ao crédito executado revela-se desproporcional e ineficaz.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 789, 805, 833, IV e § 2º, e 836; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.931.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.06.2024; TJMT, AI nº 1011385-08.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.08.2024.

(N.U 1005719-55.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Isso porque o caso concreto não versa sobre simples definição de percentual razoável incidente sobre remuneração mensal futura. A controvérsia decorre de bloqueio realizado sobre quantia já depositada em conta bancária, cuja origem, segundo reconhecido na origem, está predominantemente vinculada a indenização securitária, além da coexistência de verbas salariais na mesma conta.

Desse modo
, a questão posta não se resolve pela afirmação genérica de que salários podem, em certos casos, sofrer constrição parcial. Antes disso, seria necessário demonstrar que a quantia específica bloqueada, ou ao menos parte individualizável dela, possui natureza passível de mitigação sem ofensa à regra protetiva e sem comprometimento do núcleo existencial da devedora.

O que existe nos autos é conclusão judicial no sentido de que os valores constritos derivam de verba securitária e, adicionalmente, coexistem com verbas salariais protegidas. Nesse cenário, a invocação abstrata da penhora de percentual salarial não se mostra bastante para infirmar o desbloqueio determinado pelo Juízo singular.

Desse modo
, a tese recursal, formulada em plano abstrato, não supera a moldura fática concretamente reconhecida na origem, razão pela qual não há falar em preservação de bloqueio parcial com fundamento genérico na possibilidade de penhora de salário.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DE 30%
(TRINTA POR CENTO)
DA CONSTRIÇÃO

Subsidiariamente, a
A
gravante requer a manutenção de 30%
(trinta por cento)
dos valores bloqueados.

O acolhimento dessa pretensão exigiria premissa segura de que parte do numerário constrito seria autonomamente destacável e juridicamente penhorável, sem incidência das hipóteses protetivas reconhecidas na decisão agravada.

Todavia, a decisão de origem não fez essa cisão, nem os elementos trazidos ao agravo permitem afirmar, com segurança, que 30%
(trinta por cento)
da quantia bloqueada se desvinculam da origem securitária ou das verbas salariais mencionadas.

A definição judicial de fração penhorável não pode decorrer de mera estimativa, presunção ou prudência abstrata, exigindo lastro objetivo que permita segregar, com segurança jurídica, a parcela eventualmente sujeita à constrição.

Ausente esse suporte empírico, o acolhimento do pedido subsidiário importaria indevida substituição da análise concreta realizada pelo Juízo de origem por critério puramente arbitrário, incompatível com o regime jurídico restritivo da impenhorabilidade.

Assim, deferir a retenção parcial, por simples equidade ou prudência executiva, significaria substituir a conclusão concreta do
M
agistrado
de origem
por critério arbitrário, sem amparo probatório suficiente.

No processo civil, especialmente em matéria de impenhorabilidade, a restrição patrimonial deve
se
apoiar em fundamento normativo e em base empírica minimamente segura. Na ausência dessa demonstração, não há espaço para a manutenção parcial pretendida.

CONCLUSÃO

Assim, à vista dos elementos efetivamente constantes dos autos recursais, conclui-se que a decisão agravada apreciou a controvérsia de modo fundamentado e individualizado, amparando-se em documentação reputada idônea para evidenciar a origem securitária do numerário constrito, bem como a coexistência de verbas salariais na mesma conta, incidindo, portanto, as hipóteses protetivas previstas no art. 833, IV e VI, do CPC.

A Agravante, por sua vez, não logrou desconstituir, de forma específica e tecnicamente suficiente, os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, limitando-se a sustentar, em plano predominantemente abstrato, a relativização da impenhorabilidade e a possibilidade de retenção parcial do montante bloqueado, sem demonstração concreta de parcela autonomamente penhorável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026